Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VENDA DE MERCADORIA. REPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. CONTRATOS COLIGADOS. INTERDEPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir os contratos de compra e venda celebrados entre as partes, bem como: (i) determinar a exclusão de todos os débitos imputados à parte autora nos sistemas internos da ré e nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária; e (ii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação, uma vez que inexistiu conduta ilícita, pois o contrato foi firmado de livre e espontânea vontade pelas partes, estando todos os atos praticados amparados pelo exercício regular de direito. Alega a ausência de qualquer ilicitude, defeito ou má qualidade do produto, afirmando que sua condenação solidária carece de respaldo legal, por não integrar a cadeia de fornecimento do bem adquirido. Aduz que sua responsabilidade limita-se à gestão do cartão, abrangendo o processamento do pagamento, bem como taxas e encargos, não incluindo o fornecimento do produto, razão pela qual pugna pela total improcedência da ação, diante da inexistência de conduta ilícita. Subsidiariamente, argumenta que, ainda que se reconheça eventual falha na prestação do serviço pela co-ré, deve ser excluída de qualquer responsabilidade, por força contratual, uma vez que atua exclusivamente como administradora do cartão, e não como seguradora ou fornecedora do produto.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade civil da recorrente pela não entrega do produto adquirido mediante intermediário comercial.
III. Razões de decidir
6. A norma consumerista estabelece que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1o, do CDC. No caso, a compra foi realizada com a participação essencial da recorrente, que autorizou a operação mediante cartão de crédito por ela administrado, permitindo ao consumidor adquirir o bem. Sem o financiamento, a transação sequer poderia ser concluída.
7. Ademais, constata-se que a recorrente mantém convênio com a co-ré para emissão de cartões (ID 78429360), incidindo, portanto, o disposto no art. 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nesse contexto, o contrato de compra e venda da mercadoria e o contrato acessório de financiamento são manifestamente conexos. Assim, verificada a inexecução de qualquer das obrigações pelo fornecedor do produto ou do serviço, assiste ao consumidor o direito de pleitear a rescisão do contrato descumprido diretamente em face do fornecedor do crédito, nos termos do § 2o do referido dispositivo, incluído pela Lei no 14.181/2021.
9. Logo, uma vez inadimplido o contrato principal pelo fornecedor do produto, assiste ao recorrido o direito à resolução do contrato acessório de crédito, com todas as consequências legais decorrentes.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão.
____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, 18, 25 e 54-F.
Jurisprudência relevante citada: n/a